Tribunal: TJSP
Processo: 2031668-18.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Lentidão – Alega o constrangimento ilegal, vez que requereu o benefício executório e ainda não existe decisão a respeito – NÃO CONHECIMENTO - O writ não se presta para acelerar procedimentos ou apreciar decisão judicial referente a pedido de deferimento de progressão de regime – Não obstante a certa morosidade na

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Lentidão – Alega o constrangimento ilegal, vez que requereu o benefício executório e ainda não existe decisão a respeito – NÃO CONHECIMENTO - O writ não se presta para acelerar procedimentos ou apreciar decisão judicial referente a pedido de deferimento de progressão de regime – Não obstante a certa morosidade na apreciação do pedido formulado, depreende-se das informações prestadas pelo Juízo impetrado, que o procedimento se encontra em andamento, tendo processo digital sido encaminhado à fila de conclusão para que, respeitada a ordem cronológica, o pedido deduzido pelo paciente seja analisado – Demora justificada, não se percebendo por parte do Juízo impetrado desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal – Há de se aguardar a análise do expediente junto ao Juízo de 1a Instância, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Ordem não conhecida, com recomendação.